Tribunal: TJMT
Processo: 1062584-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1062584-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERALDA PIRES BATISTA DE LIMA - CPF: 467.310.081-68 (RECORRENTE), BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO - CPF: 370.454.778-64 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1062584-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062584-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geralda Pires Batista de Lima.

Recorrido:
Banco Pan S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SITE CONSUMIDOR.GOV.BR - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV
da Constituição Federal, o qual disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

A exigência de requerimento administrativo na plataforma Consumidor.gov a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condição para o conhecimento da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1062584-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062584-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geralda Pires Batista de Lima.

Recorrido:
Banco Pan S.A .

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Geralda Pires Batista de Lima
.

Ação:
de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais.

Origem: N
úcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 214497650)
:
Indeferiu a petição inicial, diante da ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do
artigo 330 inciso I código civil e o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 214497651): defende a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 214497658)
:
pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1062584-03.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1062584-03.2023.8.11.0001

Recorrente:
Geralda Pires Batista de Lima.

Recorrida:
Banco Pan S.A.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, diante da sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do
artigo 330 inciso I código civil e o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar a necessidade, ou não, de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da presente demanda, de modo que a recorrente postula a reforma da sentença recorrida, a fim de que ação tenha seu prosseguimento regular.

A sentença merece reforma, pois

a exigência de requerimento administrativo na plataforma consumidor.gov a fim de demonstrar o interesse de agir não pode ser condição para o conhecimento da causa.

Com efeito, o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC/2015. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A EXORDIAL. DECISÃO QUE CONDICIONOU A ANÁLISE DA AÇÃO JUDICIAL À NECESSIDADE DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONALDA INAFASTABILIADE DO PODER JUDICIÁRIO. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. In casu, o juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de comprovação pelo consumidor das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa.2. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, a Recorrente postula pela declaração da inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, o que, em tese, constitui ato ilícito, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia. 3. A Constituição Federal vigente consagra o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, cuja análise da tutela pleiteada dispensa a necessidade de qualquer requerimento prévio ou de esgotamento da esfera administrativa. 4. Necessidade de retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da demanda. 5. Sentença desconstituída. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000267-31.2022.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”.

Portanto não restou caracterizada a falta do interesse de agir da autora.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela autora e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024